Tribunal: TJSP
Processo: 1005192-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO – Renegociação de contrato de financiamento habitacional – Liquidação antecipada – Autores que, após quitação integral do contrato de renegociação, foram surpreendidos com a cobrança de débitos não constantes do contrato – Alegação do réu de que, por uma falha, não se incluíram débitos referentes a fevereiro de 2004 a abril de 2010 – Prescrição reconhecida – Tratando-se de cobrança

Ementa:
CONTRATO – Renegociação de contrato de financiamento habitacional – Liquidação antecipada – Autores que, após quitação integral do contrato de renegociação, foram surpreendidos com a cobrança de débitos não constantes do contrato – Alegação do réu de que, por uma falha, não se incluíram débitos referentes a fevereiro de 2004 a abril de 2010 – Prescrição reconhecida – Tratando-se de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, incide a prescrição quinquenal disposta no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, a contar do vencimento de cada prestação – Cobrança, ademais, que viola a boa-fé objetiva – Obrigação de fazer - Baixa definitiva na hipoteca que recai sobre o imóvel e outorga aos autores da escritura definitiva do imóvel que devem ser cumpridos no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 – Necessidade de fixação de prazo e multa para cumprimento da obrigação a fim de dar efetividade à medida - Dano moral – Inocorrência – Indenização indevida – Sucumbência recíproca mantida, ante a procedência em parte dos pedidos - Recurso dos autores provido em parte e desprovido o do réu.